Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação Monitória de no 0027330-07.2016.8.11.0041, manejada em face de TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME, indeferiu o pedido para que o Edital de citação do demandado, fosse realizado no Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Para tanto, o agravante defende que, o próprio Conselho Nacional de Justiça autorizou, por meio de resolução, que as citações e intimações sejam realizadas via Diário Estadual, hipótese que torna desnecessária da publicação de Edital em jornais de grande circulação, na forma decidida pelo Juízo singular.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não há nada que convença da reforma liminar da decisão agravada.
Com efeito, a determinação judicial contra a qual a agravante se insurge, nada mais fez do que cumprir a regra processual vigente, que faculta ao juiz determinar que a citação editalícia seja realizada por meio de jornal de grande circulação.
É o que se extrai da dicção do parágrafo único do artigo 257 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 257. São requisitos da citação por edital:
(...)
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.
Assim, ao menos do ponto de vista da probabilidade do direito, não há nada que convença da tutela liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.